Tribunal: TJMT
Processo: 1014785-93.2023.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014785-93.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALMIRENE FRANCISCA BOMFIM - CPF: 965.308.551-49 (APELANTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRAJETO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e pensão vitalícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado pode ser responsabilizado civilmente pelos danos sofridos por servidora em acidente de trânsito ocorrido durante trajeto casa-trabalho, quando provocado exclusivamente por conduta de terceiro estranho à Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração cumulativa de conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre a atuação do ente público e o prejuízo experimentado.

4. A teoria do risco administrativo admite causas excludentes da responsabilidade estatal, notadamente o fato exclusivo de terceiro, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, afastando o dever de indenizar.

5. Inexiste conduta comissiva ou omissiva imputável ao Estado que tenha concorrido para a ocorrência do sinistro, uma vez que o
acidente decorreu de ato ilícito praticado por particular em via pública, sem qualquer participação do ente estatal.

6. A organização administrativa do sistema educacional, com distribuição de carga horária entre diferentes estabelecimentos de ensino, constitui exercício legítimo do poder discricionário da Administração Pública, não configurando conduta ilícita ensejadora de responsabilização.

7. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) constitui documento administrativo obrigatório destinado a fins previdenciários, não implicando reconhecimento de responsabilidade civil do empregador, sendo as esferas previdenciária e civil autônomas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O Estado não responde civilmente por danos sofridos por servidor em acidente de trajeto quando o sinistro decorre de fato exclusivo de terceiro, ausente nexo de causalidade com conduta estatal, ainda que tenha sido emitida Comunicação de Acidente de Trabalho para fins previdenciários."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; Lei nº 8.213/91,
arts
. 21, IV, "d", e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013886-45.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.05.2025; STF, Tema 932.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ALMIRENE FRANCISCA BOMFIM
contra sentença
proferida pelo juízo da
4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT)
que
, nos autos da ação ordinária n.
1014785-93.2023.8.11.0055
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e pensão vitalícia.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o acidente de trajeto (
in
itinere
) equipara-se ao acidente de trabalho, nos termos do art. 21, inciso IV, alínea "d", da Lei nº 8.213/91, circunstância que restou reconhecida pelo próprio Estado mediante a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Argumenta que a responsabilidade civil do Estado deve ser analisada sob a ótica da teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição
da República
, sustentando que o formato de atribuição de aulas implementado pela Secretaria de Estado de Educação, que impõe aos professores o deslocamento entre diversas unidades escolares, caracteriza omissão estatal e desídia quanto ao dever de zelar pela saúde e segurança dos servidores.

Aduz que o vínculo funcional entre as partes, ainda que temporário, não afasta a incidência de direitos e garantias previstos na legislação vigente, razão pela qual o nexo causal estaria configurado pelo simples fato de estar a serviço da Administração Pública no momento do sinistro.

Sustenta, ainda, que o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar as excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), bem como não impugnou especificamente os documentos acostados aos autos.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal correspondente à diferença entre a remuneração percebida à época do acidente e o benefício previdenciário, até a alta médica ou até que a apelante complete 62 (sessenta e dois) anos de idade
.

Contrarrazões no Id.
327123856
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
339609850
, apontando a inexistência de
interesse público

a ensejar a
sua
atuação
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ALMIRENE FRANCISCA BOMFIM
contra sentença
proferida pelo juízo da
4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT)
que
, nos autos da ação ordinária n.
1014785-93.2023.8.11.0055
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e pensão vitalícia.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se a perquirir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado civilmente pelos danos
sofridos pela apelante em razão de acidente de trânsito ocorrido durante o trajeto entre sua residência e o local de trabalho, provocado exclusivamente por conduta de terceiro estranho à Administração Pública.

A responsabilidade civil do Estado encontra-se disciplinada no art. 37, § 6º, da Constituição
da República
, que consagra a teoria do risco administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A adoção da teoria do risco administrativo não importa, todavia, em responsabilização irrestrita do Estado por todo e qualquer dano experimentado por particulares ou por seus próprios agentes. Mesmo na modalidade objetiva, a responsabilização estatal pressupõe a demonstração cumulativa de três requisitos essenciais: (i) conduta comissiva ou omissiva imputável ao ente público; (
ii
) dano; e (
iii
) nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo experimentado.

A teoria do risco administrativo, diferentemente da teoria do risco integral, admite causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade estatal, notadamente quando demonstrado o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou o fato exclusivo de terceiro. Nestas hipóteses, rompe-se o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, afastando-se o dever de indenizar.

No caso,
a autora alegou ter sofrido acidente de trânsito no dia 19/05/2022, quando se deslocava para ministrar aulas na Escola Estadual Bento Muniz, na condição de professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso
.
O Boletim de Ocorrência nº 2022.135590 e a narrativa dos fatos indicam que a causa direta e imediata do evento foi a conduta de Juliana
Valdomeri
da Luz, que trafegava com CNH vencida há
07 (
sete
)
anos e invadiu a pista preferencial da autora.

Não se vislumbra, na hipótese, qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável ao Estado de Mato Grosso que tenha concorrido, direta ou indiretamente, para a ocorrência do sinistro. O acidente decorreu de ato ilícito praticado por particular, em via pública, sem qualquer participação ou contribuição do ente estatal.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, o que não se verifica quando há culpa exclusiva de terceiro
”
.

(N.U 1013886-45.2020.8.11.0041,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 28/05/2025)
.

A alegação recursal de que o modelo de atribuição de aulas adotado pela Secretaria de Estado de Educação, ao exigir o deslocamento de docentes entre distintas unidades escolares, configuraria omissão estatal apta a ensejar responsabilidade civil, não merece prosperar
, na medida em que a
distribuição da carga horária entre diferentes estabelecimentos de ensino insere-se no exercício regular do poder discricionário da Administração Pública, não caracterizando, por si só, conduta ilícita ou omissão antijurídica.

Ademais, o deslocamento entre locais de trabalho é circunstância inerente a diversas atividades profissionais, sendo incabível imputar à Administração a responsabilidade por eventos ocorridos no trajeto quando decorrentes de fato exclusivo de terceiro.

A tese autoral busca amparo no risco da atividade. Contudo, o STF, ao fixar o Tema 932, condicionou a responsabilidade objetiva do empregador à existência de
"exposição habitual a risco especial"
. O exercício da docência, conquanto nobre e essencial, não impõe ao servidor um risco de trânsito superior ao de qualquer outro cidadão comum em seus deslocamentos. Assim, o acidente de trajeto, por si só, não atrai a teoria do risco para o Estado-Empregador quando o evento decorre de contingências externas às funções pedagógicas.

Por outro lado, a argumentação de que
a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) emitida pela SEDUC/MT funcionaria como uma confissão de responsabilidade
,
não prospera. A CAT é um formulário administrativo obrigatório destinado a garantir o acesso da vítima ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme exigência legal. Seu objetivo
é a proteção social do trabalhador ferido e não se presta como título de reconhecimento de ilícito civil ou nexo causal indenizatório. As esferas previdenciária e civil são autônomas.

Quanto à alegação de que o acidente de trajeto equipara-se ao acidente de trabalho, cumpre esclarecer que a equiparação prevista no art. 21, inciso IV, alínea "d", da Lei nº 8.213/91, opera efeitos estritamente para fins previdenciários, assegurando ao segurado a percepção de benefícios acidentários junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Referida equiparação não tem o condão de transferir ao empregador, público ou privado, a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes ocorridos no trajeto, quando causados por fato exclusivo de terceiro.

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), emitida pelo Estado de Mato Grosso, constitui documento de natureza administrativa destinado a formalizar a ocorrência do sinistro para fins previdenciários, não implicando reconhecimento de responsabilidade civil do empregador pelos danos dele decorrentes. A emissão da CAT é obrigação legal imposta ao empregador pelo art. 22 da Lei nº 8.213/91, independentemente da existência de culpa ou da natureza do acidente.

A distinção entre a responsabilidade previdenciária e a responsabilidade civil revela-se fundamental para a adequada compreensão da matéria. No âmbito previdenciário, a proteção social ao trabalhador acidentado independe da apuração de culpa, bastando a ocorrência do sinistro no exercício do trabalho ou em situações a ele equiparadas. Já no campo da responsabilidade civil, mesmo quando objetiva, exige-se a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o dano experimentado pela vítima.

No presente caso, embora a apelante faça
jus
à proteção previdenciária em razão do acidente de trajeto, não se pode imputar ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade civil pelos danos sofridos, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o sinistro. O acidente foi causado exclusivamente por conduta de terceiro, estranho à
Administração Pública, configurando causa excludente da responsabilidade objetiva do Estado.

A alegação de que o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar as excludentes de responsabilidade igualmente não prospera. Os elementos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, demonstram de forma inequívoca que o acidente foi provocado por condutora particular que invadiu a pista preferencial, caracterizando fato exclusivo de terceiro. Referida circunstância emerge da própria narrativa fática delineada na petição inicial e nas razões recursais, dispensando maior dilação probatória.

Por fim, cumpre registrar que a pretensão indenizatória formulada pela apelante encontra óbice na própria configuração fática do sinistro. Ainda que se reconheça a gravidade das lesões sofridas e o sofrimento experimentado pela demandante, circunstâncias que merecem toda a solidariedade humana, não se pode olvidar que a responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Ausente este elemento essencial, não há como se imputar ao Estado o dever de indenizar.

Inexistindo nexo causal com a conduta estatal e configurado o fato exclusivo de terceiro, a improcedência é medida que se impõe, não obstante a gravidade das lesões sofridas pela servidora,
que
já encontram amparo parcial na concessão de benefício previdenciário pelo INSS (NB 639453749-0).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante fixado na sentença, perfazendo o total de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil
, mantendo a sua exigibilidade suspensa, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026